Tribunal: TJBA
Processo: 0303433-64.2015.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303433-64.2015.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

APELADO: ESPÓLIO DE IDALBERTO GOMES DE MATOS registrado(a) civilmente como IDALBERTO GOMES DE MATOS e outros (2)

Advogado(s)
:
ROGERIO ALMEIDA DE AZEVEDO

PJ03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPOSTA AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais.

2. A controvérsia originou-se da suspensão unilateral de descontos em folha de pagamento de empréstimo consignado, seguida de inscrição do nome do consumidor idoso em órgãos de proteção ao crédito.

3. O banco apelante sustenta a regularidade da cobrança por ausência de margem consignável e inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão dos descontos sem prévia notificação ao consumidor configura falha na prestação do serviço; e (
ii
) estabelecer se a negativação decorrente dessa falha gera dever de indenizar e se o valor fixado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, pautada no risco do empreendimento e no art. 14 do CDC.

6. A interrupção dos descontos sob alegação de falta de margem, sem comunicação prévia ao mutuário, viola os deveres anexos de informação e cooperação decorrentes da boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

7. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in
re

ipsa
, conforme consolidada jurisprudência do STJ.

8. O valor indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, apresentando-se, inclusive, em patamar módico frente à extensão do dano e ao caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
a) A suspensão unilateral de descontos em empréstimo consignado, motivada por ausência de margem, exige a notificação prévia do consumidor para viabilizar o pagamento por outros meios, sob pena de configurar falha na prestação do serviço; b) A negativação do nome do consumidor decorrente de interrupção injustificada de descontos em folha gera dano moral presumido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0303433-64.2015.8.05.0141
, em que figura como apelante
BANCO BMG S.A.
e, como parte apelada,
ESPÓLIO DE IDALBERTO GOMES DE MATOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _______ de _____________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça